Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CONFIGURADOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), com pena definitiva de detenção, em regime inicial aberto. A Defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos, conforme solicitado pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela existência de maus antecedentes do réu, o que negativamente valorou essa circunstância judicial.
4. A reincidência do réu, conforme constatado na segunda fase da dosimetria, autorizou o aumento da pena em 1/6, resultando na pena definitiva de 1 mês e 13 dias de detenção.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o réu possui maus antecedentes e reincidência, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
6. A suspensão condicional da pena também é indevida, considerando a reincidência do réu, conforme preceitua o art. 77, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela existência de maus antecedentes do réu.
2. A reincidência justifica o aumento da pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é indevida em casos de reincidência e maus antecedentes, conforme o art. 44, III, do Código Penal.
4. A suspensão condicional da pena não é cabível quando o réu é reincidente, nos termos do art. 77, II, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, III; art. 77, II; art. 150, caput. CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.